Tribunal: STF
Processo: RHC 244595
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO COM CRIME DE DESCAMINHO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luis Carlos Klein, em 8.7.2024, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 1º.7.2024, desprovido o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 879.790.



O caso



    2. Consta do processo que o recorrente foi condenado às penas de sete anos e um mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e cinquenta dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo) e 334 (descaminho), ambos do Código Penal.



    Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de descaminho, a pena remanescente a que condenado o recorrente era de cinco anos e dez meses de reclusão.



    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em 17.3.2023, o Desembargador Relator não conheceu da revisão criminal.



    O agravo regimental interposto pela defesa foi desprovido pela Quarta Seção daquele Tribunal Regional:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A revisão criminal é ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorre erro judiciário. 



    2. A segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada, não podendo os casos ser indefinidamente discutidos. Assim, devem ser observadas as hipóteses estritas de cabimento da revisão previstas no art. 621 do CPP. 



    3. Não cabimento, no caso em tela, do pedido revisional, ante a não constatação da presença de nenhuma das hipóteses autorizadoras do seu manejo. 



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 8, e-doc. 10).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 879.790 no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.5.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz conheceu parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem.



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental da defesa, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DESCAMINHO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR O CRIME DE DESCAMINHO E DELITOS CONEXOS. SÚMULA N. 122 DO STJ. AFERIÇÃO DA CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE OS CRIMES. REEXAME DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Por ser de competência da Justiça Federal processar e julgar o crime de descaminho, aplica-se, quanto aos conexos, o enunciado da Súmula n. 122 do STJ: ‘Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, 'a', do Código de Processo Penal’. Precedentes. 



    2. Com base nas provas dos autos, o Tribunal local concluiu que o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e o delito de descaminho estão diretamente relacionados. Alterar a referida conclusão exigiria reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. 



    3. Não houve obscuridade ou omissão na decisão agravada, pois ela foi explícita e inequívoca sobre os temas discutidos. Em verdade, o agravante trata como vícios de fundamentação a sua irresignação com o resultado da resolução prévia. 



    4. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 81).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “sabidamente, o crime descrito no artigo 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) seria de competência da Justiça Estadual do Paraná. No entanto, mesmo ausente na narrativa da denúncia, bem como em todos os acórdãos, extrai-se uma inovação de entendimento de que o crime estaria conexo ao delito de descaminho (artigo 334 do CP), o que justificaria a competência da Justiça Federal à luz do artigo 69, inciso V, do Código de Processo Penal, sem que HAJA QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO NESSE SENTIDO ATÉ O MOMENTO” (fl. 11, 
e-doc. 87).



    Sustenta que “a conexão probatória entre os crimes não foi demonstrada em nenhum momento processual durante a ação penal, tampouco no acórdão que não conheceu a revisão criminal, ou quando denegado o habeas corpus pelo STJ” (fl. 11, e-doc. 87).



    Relata que “as investigações iniciais sobre as Declarações de Importação (DIs) registradas pela empresa EVOLUTION MOTORSPORT LTDA., cujo o Sr. Luis Carlos Klein era gerente administrativo, foram conduzidas pela Receita Federal. Estas investigações focaram na possível redução indevida de tributos, configurando o crime de descaminho SEM A NECESSIDADE DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO PARA SUA COMPROVAÇÃO. Contudo, em posteriores diligências, a Receita Federal apurou a alteração dos chassis dos veículos, sem que em juízo fosse estabelecida uma conexão probatória direta entre a adulteração dos chassis e o descaminho” (fl. 11, e-doc. 87).



    Argumenta que, “se os motivos para a adulteração dos chassis são desconhecidos, não há como afirmar que tal alteração tenha sido realizada para facilitar ou ocultar o crime de descaminho. A conexão teleológica entre os crimes de descaminho e adulteração de sinal identificador de veículo automotor não se sustenta, pois não há prova de que a adulteração dos chassis tenha influído na configuração do crime de descaminho ou vice-versa” (fl. 12, e-doc. 87).



    Afirma que, “ao contrário do que fundamentado com base no entendimento do STJ na Súmula 7, não há necessidade de aprofundamento no acervo probatório para reconhecer a ausência de conexão teleológica entre os crimes imputados ao Sr. Luis Carlos Klein. Os elementos já constantes na decisão condenatória são suficientes para demonstrar que a competência da Justiça Federal não se justifica no presente caso” (fl. 12, e-doc. 87).



    Insiste em que “a competência da Vara Federal de Paranaguá/PR foi indevidamente ampliada para julgar o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, que deveria ser de competência da Justiça Estadual. A condenação do Paciente, Sr. Luis Carlos Klein, por crime que não possui conexão probatória com o delito de descaminho, configura usurpação de competência da Justiça Federal, ferindo o princípio do juiz natural” (fls. 16-17, e-doc. 87).



    Enfatiza que “a condenação do Sr. Luis Carlos Klein foi proferida por um juízo materialmente incompetente, ferindo o princípio do juiz natural. Este princípio, insculpido na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LIII, garante que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. A incompetência da Vara Federal de Paranaguá para julgar o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crime este de competência da Justiça Estadual, constitui uma flagrante violação desse princípio” (fl. 18, e-doc. 87).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer-se que este Colendo Supremo Tribunal Federal conheça o presente recurso ordinário e dê provimento ao mesmo para que seja concedida a ordem para reconhecer a incompetência da Justiça Federal para julgar o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme disposto no 
art. 564, I, do CPP, por violação às garantias constitucionais do juiz natural (CF/88, art. 5º, inc. XXXVII e LIII). 



    Consequentemente, requer-se a decretação da nulidade absoluta de todos os atos decisórios praticados nos autos da Ação Penal, nos termos do art. 567 do CPP, bem como de todos os atos decisórios subsequentes ou a ele relacionados, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Estadual para que o julgamento seja realizado pelo juiz natural competente. 



    Requer, ainda, que todas as notificações e intimações referentes à presente demanda, sejam sempre em nome do advogado abaixo subscrito, sob pena de nulidade” (fl. 19, e-doc. 87).



    6. O Ministério Público não apresentou contrarrazões.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pelo que consta destes autos, a alegação de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o crime de adulteração de sinal identificador de veículo não foi suscitada pela defesa ou analisada no transcurso da ação penal em que condenado o recorrente.



    Apenas depois do trânsito em julgado, a questão foi submetida, em revisão criminal, ao exame do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que decidiu que a competência da Justiça Federal justificava-se na existência de conexão teleológica entre os crimes pelos quais condenados o recorrente. Confira-se:



    “(...) diversamente do alegado pelo agravante, os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) e de descaminho (art. 334 do CP) estão diretamente relacionados, sendo inegável a existência de conexão teleológica entre eles. Isso porque o primeiro delito foi cometido para facilitar a prática do segundo, de modo que restou corretamente fixada a competência da Justiça Federal para também processar e julgar o delito previsto no 
art. 311 do CP.



    Ademais, a norma do art. 76, inc. II, do CPP, deve ser interpretada à luz da Súmula nº 122 do STJ, prevalecendo, no caso de conexão de crimes da competência da Justiça Federal e Estadual, a competência da Justiça Federal” (fl. 6, e-doc. 10).



    Ao manter a denegação do Habeas Corpus n. 879.790, a Sexta Turma permaneceu com o decidido por aquele Tribunal Regional, enfatizando ser incabível reexame de fatos e provas em habeas corpus:



    “O entendimento firmado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte, segundo a qual, por ser de competência da Justiça Federal processar e julgar o crime de descaminho, aplica-se, quanto aos conexos, o enunciado da Súmula n. 122 do STJ: ‘Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, 'a', do Código de Processo Penal’. (...)



    No caso, com base nas provas dos autos, o Tribunal local concluiu que o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e o delito de descaminho estão diretamente relacionados. Alterar a referida conclusão exigiria reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus” (fls. 3-4, e-doc. 82).



    9. Para acolher a alegação defensiva de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o crime de adulteração de sinal identificador de veículo, seria necessário dissentir do decidido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região sobre a existência de conexão teleológica entre esse delito e o crime de descaminho.



    É pacífica, contudo, a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da insuscetibilidade de exame das alegações de conexão em habeas corpus, por demandar aprofundado exame dos fatos e das provas dos autos, providência incabível nesta via processual. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 



    2. Conforme registrado pelas instâncias anteriores, o caso envolve ‘complexa operação na qual são investigados os crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013); fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório (art. 90 da Lei 
n. 8.666/1993); falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal); peculato (art. 312 do Código Penal) e corrupção passiva (art. 317 do Código Penal)’, ‘supostos delitos, portanto, de competência da Justiça estadual, na hipótese dos autos’. 



    3. De outro lado, ‘a conclusão quanto à competência para processamento e julgamento do feito foi estabelecida com base nos elementos até então apresentados’. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à ocorrência de conexão e adequada fixação da competência, imprescindíveis o reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 238.137-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse de artefato explosivo. Competência. Ausência de risco atual e iminente à liberdade de locomoção. Conexão probatória. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Esta Corte possui o entendimento de que a ‘fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente’ (HC 133377-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedentes. 



    2. O ‘habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos elementos fático-probatórios que justificaram o reconhecimento da conexão instrumental’ (HC 130358 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 203.248-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. MOEDA FALSA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA, CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Alegação de incompetência da Justiça Federal. Necessidade de reexame dos fatos e das provas dos autos para concluir pela existência, ou não, de conexão entre as condutas do Paciente e as do corréu, ao que não se presta o habeas corpus. (...) 



    6. Ordem denegada” (HC n. 113.259, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.10.2012).



    Assentada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região a existência de conexão entre os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e de descaminho, não há como afastar, em habeas corpus, a competência da Justiça Federal para julgar aquele delito.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora